Tribunal: TJSP
Processo: 2125549-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
Obrigação de fazer. Decisão que determinou a realização de prova pericial com custeio dos honorários periciais pela agravante. Insurgência. Decisão que determinou a realização de prova pericial não conhecida. Prova pericial determinada pelo Juízo a quo. Honorários periciais que deverão ser rateados pelas partes. Exegese do art. 95, do CPC. Recurso provido em parte na parte conhecida.